Tribunal: TCU
Processo: 030.168/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10706/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.168/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Crislaine Borges Martins (XXX.838.680-XX); Dayane de Cassia Silva Godinho (XXX.705.880-XX); Desiree Marcele dos Santos de Souza Valenca (XXX.686.420-XX); Fernanda de Medeiros (XXX.263.450-XX); Larissa Fonseca Ampos (XXX.865.000-XX); Leonardo Fortunato Goncalves (XXX.388.560-XX); Luciane Maria Fabian Restelatto (XXX.216.620-XX); Naira Mendes da Cunha (XXX.984.520-XX); Ronivan Marcelo Muller (XXX.950.480-XX); Tassia Camila Silva de Brito de Lima (XXX.733.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.